Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recurso de Agravo de Execução, interposto com fundamento no art. 197, da LEP, com pedido de tutela recursal de urgência. O recorrente, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, requer a suspensão do mandado de prisão expedido em decorrência da unificação de penas no regime semiaberto. Sustenta que a suspensão se mostra consentânea com a Recomendação no 62/20, do CNJ, editada em razão da pandemia do Covid-19. É o relatório. Decido. O pedido não passa da barreira do conhecimento. Com efeito, não há previsão legal de tutela de urgência no recurso de agravo, conforme previsto no art. 197, da LEP. De todo modo, ainda que aplicada a regência do Código de Processo Civil, por analogia, a hipótese não enseja tutela de urgência ou de evidência. Isso porque o sentenciado cometeu novo crime no curso da execução da pena, o que caracteriza falta grave. Assim sendo, falta-lhe mérito no cumprimento da pena para pleitar, ainda que com base na Recomendação n. 62/20, do CNJ, o adiamento da nova execução penal a ele imposta. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência, por falta de previsão legal e ausência de flagrante ilegalidade que justifique sua concessão excepcional. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito recursal. Brasília-DF, 03 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR